Tribunal: TJES
Processo: 0014447-34.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014447-34.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014447-34.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença de fls. 169/171, que, nos autos da “a
ção de
c
oncessão de
p
ensão por
m
orte
”, proposta por
LUIS CARLOS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar o direito do requerente de receber o benefício de pensão por morte da ex segurada falecida Rosane de Oliveira Rosindo, com quem mantinha união estável e, via de consequência, condenar o requerido a pagar o beneficio, desde 21/03/2014, com incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária a partir da data em que cada parcela do beneficio tornou-se devida, pelo índice IPCA-E.

O
decisum
, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, as quais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 3º e § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, às fls. 176/183, o recorrente sustenta, em síntese, que, diante da ausência de resistência quanto ao mérito da ação, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, assim como não deve incidir juros moratórios no beneficio concedido, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 185/192.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01º de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, de modo a determinar a correção monetária das parcelas vencidas e vincendas pelo INPC.É como voto.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014447-34.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
contra a r. sentença de fls. 169/171, que, nos autos da “a
ção de
c
oncessão de
p
ensão por
m
orte
”, proposta por
LUIS CARLOS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar o direito do requerente de receber o benefício de pensão por morte da ex segurada falecida Rosane de Oliveira Rosindo, com quem mantinha união estável e, via de consequência, condenar o requerido a pagar o beneficio, desde 21/03/2014, com incidência de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária a partir da data em que cada parcela do beneficio tornou-se devida, pelo índice IPCA-E.

O
decisum
, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, as quais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 3º e § 4º, II, do CPC.

Em suas razões recursais, às fls. 176/183, o recorrente sustenta, em síntese, que, diante da ausência de resistência quanto ao mérito da ação, não pode ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, assim como não deve incidir juros moratórios no beneficio concedido, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas às fls. 185/192.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, entendo ser de bom alvitre realizar um breve relato dos fatos trazidos a esta eg. Corte de Justiça.

Em sua petição inicial, o requerente afirma ter convivido em união estável com ROSANE DE OLIVEIRA ROSINDO, servidora pública municipal, por aproximadamente 13 (treze) anos, até o falecimento desta, ocorrido em 20/12/2013, possuindo, inclusive, Escritura Pública de Reconhecimento de Sociedade Conjugal e União Estável.

Não obstante, sustenta que, ao intentar o requerimento administrativo junto ao réu, foi indeferido.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão do benefício, condenando o requerido ao adimplemento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação sustentado, em apertada síntese, a falta de interesse de agir pois (i) inexistiu a negativa do beneficio em questão, tendo sido apenas solicitada a apresentação da documentação legalmente exigida para o deferimento do pedido, o que sequer foi objeto de resposta pelo interessado; e (ii) não houve o prévio requerimento administrativo, nem foi contraditado o mérito da causa pela administração, de modo que não se caracteriza a existência de uma pretensão resistida.

Depois de apresentada a réplica, a parte autora requereu a produção de prova oral.

Em audiência, o magistrado singular rejeitou a preliminar arguida em contestação e fixou como ponto controvertido a comprovação da união estável entre o requerente e a segurada falecida.

Após a apresentação de memorais apenas pelo requerente, o magistrado
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos moldes outrora delineados.

Após esta breve recapitulação, passo à análise das questões suscitadas pelo apelante.

Inicialmente, com relação à suposta ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo pela apelada, entendo que tal impugnação não prospera.

É cediço que o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou precedente normativo prescrevendo a necessidade de requerimento administrativo prévio para concessão de benefícios previdenciários, inexistindo ofensa à garantia de inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88
1
).

No entanto, a
ratio decidendi
do citado precedente é clara em afastar a necessidade de requerimento administrativo prévio nas ações em que o interesse da administração seja notoriamente contrário à pretensão do interessado, conforme é possível denotar até mesmo da ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
[...]

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Nesse passo, sendo é cediço, a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da CF/88
2
, o qual prescreve e delimita a atuação do gestor público nos limites do previsto em lei e que o requerente era destituído de reconhecimento judicial da união estável, denota-se presumível a recusa da autarquia previdenciária, ante o não atendimento dos requisitos previstos na norma previdenciária.

Ademais, o requerente sem que detivesse em mãos os documentos comprobatórios dos requisitos mencionados, não detinha outra forma de aferir o benefício sem que se socorresse da via jurisdicional para reconhecer a convivência mútua e dependente com a segurada.

Desta forma, observo que a inafastabilidade deste Poder Judiciário encontra dupla feição no caso concreto:
de um lado
, cumpre aos juízes e tribunais o mister de analisar e declarar a ocorrência simultânea dos requisitos previstos na norma previdenciária para concessão do benefício (existência de união estável), ante a impossibilidade da administração fazê-lo;
de outro
, é seu papel assegurar o acesso do apelado à via jurisdicional, garantindo o direito da cidadã de ver o seu pleito analisado.

Portanto,
verifica-se a resistência do pedido na seara administrativa
impondo-se a manutenção da condenação da autarquia previdenciária nos ônus sucumbenciais.

Pelo mesmo motivo, deve ser rejeitada a alegação de ausência de incidência de juros moratórios.

Nesse ensejo, embora o apelante não tenha oferecido resistência de mérito ao ser citado, revela-se, conforme fundamentação acima exposta, que deu causa a instauração da presente demanda, já que o requerente precisou buscar a tutela jurisdicional, não eximindo, assim, o requerido do pagamento da verba de sucumbência, até mesmo porque também restou vencido na demanda, sendo este critério relevante para definir quem arcará com a referida despesa.

Como cediço, o Julgador, ao estabelecer as verbas de sucumbência, deve atentar-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Sobre o tema, é clara a lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
(Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633)

Apenas como reforço argumentativo, trago à baila julgado exarado pelo Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MOMENTO. CITAÇÃO. MULTA. ART. 538 DO CPC/73. INTUITO PROTELATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PRECEDÊNCIA TEMPORAL. (...) 7.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
A jurisprudência do STJ tem se manifestado reiteradamente no sentido de estabelecer a citação como marco temporal para a aplicação do princípio da causalidade.(REsp 1614070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (destaquei)

Por outro lado, ao analisar a r. sentença em grau de remessa necessária, entendo pelo acerto do comando sentencial em julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar o direito do requerente ao recebimento da pensão oriunda do falecimento de sua companheira, tendo em vista que a prova produzida nos autos comprovou a existente da união estável.

Por fim, com relação à atualização das parcelas a serem restituídas à autora, verifico que o magistrado primevo prescreveu que as prestações vencidas deverão ser acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG, sob o rito previsto no art. 1.036 do CPC/15, determinou a incidência do INPC para condenações relacionadas com verbas de natureza previdenciária, ocorridas após a entrada em vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
3
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA,
reformo parcialmente a sentença, determinando a correção monetária das parcelas vencidas e vincendas pelo INPC.

É como voto.

1
Art. 5º [...]

XXXV - a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
;

2
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

3
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014447-34.2014.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELADO: LUIS CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
APELAÇÃO CÍVEL –
PENSÃO POR MORTE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO –
RESISTÊNCIA DO PEDIDO
– EXISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA VERBA HONORÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC
– RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A
ratio decidendi
do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso precedente é clara em afastar a necessidade de requerimento administrativo prévio nas ações em que o interesse da administração seja notoriamente contrário à pretensão do interessado.

2
. Verificada a resistência do pedido na seara administrativa impõe-se a manutenção da condenação da autarquia previdenciária nos ônus sucumbenciais e, pelo mesmo motivo, rejeita-se a alegação de ausência de incidência de juros moratórios.

3
. Caso concreto em que constata-se que o requerente logrou êxito em comprovar a união estável com a segurada falecida.

4
. As verbas previdenciárias devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC. (REsp nº 1.495.146/MG).

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.